Tribunal: TJDFT
Processo: 0735344-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação. Inviabilidade.

1 – Não apreciado, pelo juiz de origem, pedido de desclassificação do crime contra vida para lesão corporal – que foi postergado seu exame para após a instrução do feito -, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.

2 - Presentes indícios do crime de tentativa de homicídio qualificado, com justa causa para o prosseguimento da ação penal, não há ilegalidade na decisão que entende necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para decidir sobre o pedido de desclassificação.

2 - Saber se o dolo do paciente foi de somente lesionar a vítima é questão que, por demandar exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus.

3 – Ordem denegada.